Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-55.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EFETIVADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. REGRA DE INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUTADA COM ESTABELECIMENTO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DESDE A FASE DE CONHECIMENTO. INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE BENS. EXCEÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (processo no 0714765-08.2024.8.07.0006), que indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na sede da executada, localizada em Formosa-GO, por demandar a expedição de carta precatória, providência incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.
2. Recurso tempestivo, adequado e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Decisão de ID 80545966 indeferiu a concessão de efeito suspensivo.
4. Nas razões recursais, sustenta o agravante a possibilidade legal e jurisprudencial de expedição de carta precatória no âmbito dos Juizados Especiais como meio necessário à efetiva satisfação do crédito, diante da existência de bens móveis e imóveis previamente identificados.
5. O rito dos Juizados Especiais não comporta a expedição de carta precatória para penhora e avaliação de bens por ser incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), admitindo-se tal medida apenas de forma excepcional, quando a executada já possuía domicílio no local do bem desde a fase de conhecimento e haja indicação precisa dos bens pelo exequente. Precedente: Acórdão 1964249, 0702750-88.2024.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.
6. No caso, após exame mais detido dos autos, constata-se que a existência de estabelecimento comercial da executada em Formosa/GO foi informada desde o início da fase de conhecimento, inclusive pela própria empresa (ID 213611674, 215835990, 218714961 e 219502739 – autos originários), bem como foram indicados bens passíveis de penhora no mesmo endereço (ID 255160293, 215731140, 255163845 e 255163849 – autos originários). Assim, tendo o agravante apontado bens da executada suscetíveis de constrição na sede da empresa executada, resta demonstrada a viabilidade da expedição de carta precatória.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão recorrida e determinar a expedição de carta precatória para penhora e avaliação dos bens indicados no endereço informado nos autos.
8. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.